Tribunal: TJBA
Processo: 8051307-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051307-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERALBERTO BISPO CONCEICAO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO POSTO DE 1º TENENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, ocupante do posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, visando à implantação do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), em 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, com fundamento na incorporação da gratificação aos proventos nos termos da legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a manutenção do benefício da gratuidade judiciária; (ii) definir a existência ou não de decadência do direito; (iii) averiguar a suficiência da prova pré-constituída; e (iv) determinar se o impetrante faz jus à implantação do percentual da GCET nos proventos, à luz da legislação estadual aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR Mantém-se o benefício da justiça gratuita, por ausência de prova que afaste a hipossuficiência demonstrada nos contracheques acostados aos autos. Afasta-se a preliminar de decadência, considerando que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, com omissão administrativa continuada, não havendo pedido administrativo anterior a configurar termo inicial de decadência. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, em razão da suficiência da documentação juntada aos autos, apta à análise do direito vindicado. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de ação individual, conforme jurisprudência consolidada do TJBA. A GCET, por ser incorporável aos proventos quando cumpridos os requisitos legais, deve ser paga com base no posto sobre o qual são calculados os proventos da reserva remunerada. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) assegura, aos que ingressam na inatividade com trinta anos ou mais de serviço, o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. O impetrante passou à inatividade como 1º Sargento, recebendo proventos com base no posto de 1º Tenente, devendo, por isso, perceber a GCET com o percentual correspondente ao novo posto (125%), nos termos da Resolução COPE nº 153/2014. As normas estaduais que regem a GCET (arts. 110-B e 110-D da Lei nº 7.990/2001) e os precedentes reiterados do TJBA asseguram o direito à implantação da gratificação no percentual de 125%, desde que cumpridos os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo que recebe proventos com base no posto imediatamente superior ao da ativa faz jus à incidência do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) correspondente ao novo posto. A GCET é incorporável aos proventos quando cumprido o período de percepção legalmente exigido, devendo ser calculada pela média percentual dos últimos 12 meses antes da inatividade. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual sobre matéria idêntica, nos termos da jurisprudência do TJBA. A relação de trato sucessivo e a ausência de pedido administrativo anterior afastam a decadência no mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, "b"; 110-B; 110-D. CPC, art. 926. EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8032397-63.2020.8.05.0000, rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 31.05.2021; TJBA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 03.02.2020; TJBA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 25.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 11.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051307-02.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante GERALBERTO BISPO CONCEICAO, e como impetrados, o ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11